Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. ART. 5o, XXXIII, DA CF. CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. De acordo com o disposto no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal é assegurado o acesso a informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, ressalvadas apenas as hipóteses em que o sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, o que não ocorre no caso em questão.

2. Uma vez demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, respaldado na lei e na Constituição Federal, mostra-se correta a sentença que concedeu a ordem para o pleno acesso ao processo administrativo e documentos relacionados, com vistas a adotar medidas necessárias à defesa de seus interesses.

3. Remessa necessária desprovida.